Tribunal: STF
Processo: RE 1222857
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou improcedente representação de inconstitucionalidade em face de termos e expressões constantes do art. 3º da Lei nº 5.211/2010 e do art. 1º do Decreto nº 39.707/2014 e de seu Anexo Único, que dispõem sobre os critérios para reajuste do valor do Bilhete Único Municipal. Confira-se a ementa do julgado: 



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – A FIXAÇÃO DE TARIFAS CONSTITUI-SE EM ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DO PODER EXECUTIVO, INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO E INSERIDA NAS DENOMINADAS RESERVAS DA ADMINISTRAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE AFIGURA INCONSTITUCIONAL A LEI QUE DISPÕE QUE O BILHETE ÚNICO MUNICIPAL PODE SER REAJUSTADO OU REVISTO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE VIEREM A SER ESTABELECIDOS PELO PODER EXECUTIVO OU FIXADOS CONTRATUALMENTE, MORMENTE PORQUE A LEI QUE O INSTITUIU CONDICIONOU A PRÓPRIA CONTRATAÇÃO OBJETO DA CONCESSÃO, PREVIAMENTE SABENDO OS LICITANTES DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE TARIFÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV, 37 e 175, parágrafo único, III, todos da CF. 



    Sustenta que os dispositivos impugnados acabam por permitir que o Poder Executivo, sob a alegação de buscar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, modifique os parâmetros para fixação da tarifa do serviço público de transporte de ônibus, mesmo já havendo previsão no contrato de concessão e no edital da forma e dos parâmetros de reajuste. Alega que “se insurge o Parquet contra a cláusula genérica contida no dispositivo aqui impugnado, inserta na expressão ‘que vierem a ser estabelecidos pelo poder executivo ou’, a qual amplia, de forma contrária à Constituição, a prerrogativa do Poder Executivo, permitindo a fixação da tarifa do serviço de transporte público de passageiros através de elementos eleitos discricionariamente pelo Administrador”. 



    Em parecer, o Subprocurador-Geral da República opinou pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso extraordinário:



    “[...]



    Em relação aos demais dispositivos constitucionais apontados como violados, cumpre destacar que, ao apreciar a matéria dos autos, a Corte a quo assim consignou: 



    ‘Saliente-se, de início, a possibilidade de conhecimento da presente representação, na medida em que não há vedação à declaração de inconstitucionalidade de expressões de dispositivos legais que estejam, por ventura, em desconformidade com a Constituição Estadual, consoante precedentes citados no curso do processo. 



    A representação, todavia, não procede. De fato, a fixação de tarifas constitui-se em atribuição própria do Poder Executivo, inerente à titularidade do serviço e inserida nas denominadas reservas da Administração, revelando-se em ato típico de gestão, não sujeito à revisão pelo Poder Judiciário em obediência ao princípio constitucional da separação dos poderes. Ressalte-se que o Representante, ao pretender discutir o valor da tarifa estabelecida no decreto municipal – em observância à precedente lei igualmente impugnada –, insurgindo-se contra a utilização do critério da gratuidade e do incremento da frota com veículos dotados de ar condicionado, visa se imiscuir na esfera reservada da Administração Pública, substituindo a opção do Poder Executivo pela própria, o que não encontra amparo no ordenamento legal pátrio, inocorrendo qualquer óbice constitucional quanto à possibilidade de adoção de critérios técnicos, em reserva de administração, quanto à política tarifária que envolve os serviços públicos concedidos. 



    Dentro do referido quadro fático é que se constata, portanto, que não se afigura inconstitucional a lei que dispõe que o Bilhete Único Municipal pode ser reajustado ou revisto de acordo com os critérios que vierem a ser estabelecidos pelo Poder Executivo ou fixados contratualmente, mormente porque a lei que o instituiu condicionou a própria contratação objeto da concessão, previamente sabendo os licitantes da possibilidade de alteração dos critérios de reajuste tarifário pela Administração, sendo certo que a reconhecida constitucionalidade da Lei nº 5211/2010, do Município do Rio de Janeiro, acarreta a consequente constitucionalidade do Decreto nº 39.707/2014, que a regulamentou, consoante os critérios estabelecidos pelo Poder Executivo ou fixados contratualmente. Pelo exposto, é de se julgar improcedente o pedido formulado. (sem grifos no original)’



    Como se vê, o entendimento adotado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema no que diz respeito ao fato de a fixação de tarifas de transporte público constituir-se em atribuição própria do Poder Executivo, inerente à titularidade do serviço e inserida nas denominadas reservas da Administração, sendo, portanto, ato típico de gestão, não sujeito à revisão pelo Poder Judiciário, em clara obediência ao princípio constitucional da separação dos poderes, exatamente como ocorreu nos presentes autos. ” 



    O recurso não merece provimento. Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a fixação de tarifas de transporte público é de atribuição própria do Poder Executivo, inerente à titularidade do serviço e inserida nas denominadas reservas da Administração”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. GESTÃO DE CONTRATOS. COMPETÊNCIA. PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.282.234-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1075713-AgR, de minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator